Tribunal: STJ
Processo: 0424071-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048143 - SP(2025/0424071-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reanálise de pedido
idêntico já resolvido em agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pedido já analisado na solução de outro processo configura violação
à coisa julgada, sendo vedado o processamento de mais de um meio de impugnação
para atacar a mesma matéria.
4. O tópico referente à ausência de fundamentação das decisões que decretaram as
quebras de sigilos de dados e autorizaram as interceptações telefônicas, assim como
suas prorrogações, já foi objeto de deliberação por este Tribunal Superior no
julgamento do AgRg no AREsp n. 2.957.443/SP.
5. Não é possível conhecer do
quando há reiteração de pedidos e
habeas corpus
indicação do mesmo ato coator, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
6. O fator a delimitar a denominada "reiteração de pedidos", por óbvio, é o próprio
pedido e não as argumentações alegadas pela defesa para o seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55387726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6af8fe7a-8719-421d-aded-2379ca1e61da

A reiteração de pedido já analisado em decisão anterior não pode ser analisado
novamente por esta Corte, sendo vedado o processamento de mais de um meio de
impugnação para atacar a mesma questão.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
184.017/SP,
Turma, julgado em

11/09/2023, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.119.197/ES,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

02/08/2022, DJe de 10/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55387726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6af8fe7a-8719-421d-aded-2379ca1e61da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048143 - SP(2025/0424071-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FABIO ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reanálise de pedido
idêntico já resolvido em agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pedido já analisado na solução de outro processo configura violação
à coisa julgada, sendo vedado o processamento de mais de um meio de impugnação
para atacar a mesma matéria.
4. O tópico referente à ausência de fundamentação das decisões que decretaram as
quebras de sigilos de dados e autorizaram as interceptações telefônicas, assim como
suas prorrogações, já foi objeto de deliberação por este Tribunal Superior no
julgamento do AgRg no AREsp n. 2.957.443/SP.
5. Não é possível conhecer do
quando há reiteração de pedidos e
habeas corpus
indicação do mesmo ato coator, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

6. O fator a delimitar a denominada "reiteração de pedidos", por óbvio, é o próprio
pedido e não as argumentações alegadas pela defesa para o seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A reiteração de pedido já analisado em decisão anterior não pode ser analisado
novamente por esta Corte, sendo vedado o processamento de mais de um meio de
impugnação para atacar a mesma questão.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
184.017/SP,
Turma, julgado em

11/09/2023, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.119.197/ES,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

02/08/2022, DJe de 10/8/2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FÁBIO ANGELO DOS SANTOS
contra decisão, de minha relatoria, na qual não conheci do presente
:
habeas corpus

"A
defesa
sustenta
constrangimento
na
condenação, em síntese, sob o argumento de ausência de
fundamentação das decisões que decretaram as quebras
de sigilos de dados e autorizaram as interceptações
telefônicas e suas sucessivas prorrogações.
A despeito do esforço argumentativo, o
não
writ
comporta processamento.
Isso porque a causa de pedir suscitada não é nova
e integra o objeto de agravo em recurso especial (
, julgado e publicado em
AREsp n. 2.957.443/SP)
2/9/2025,
em decisão de minha relatoria. Inclusive, foi julgado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
Para melhor compreensão, eis a
AREsp n. 2.957.443/SP.
ementa do julgado:
[...]
Constatada, assim, a reiteração de pedido anterior,
tendo sido formulado pedido idêntico em benefício do
mesmo
referente à mesma ação penal
paciente/agravante,
e ao mesmo acórdão, não há se falar em reanálise do
pedido. É caso de se ressaltar que não se admite, nesta
Corte, o processamento de mais de um meio de
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

impugnação para atacar a mesma questão, sob pena de
violação à coisa julgada." (fls.
).
4.130/4.131

No presente recurso, a defesa ratifica os fundamentos trazidos na inicial do
, alegando a ausência de fundamentação das decisões que decretaram
habeas corpus
as interceptações telefônicas, bem como suas sucessivas prorrogações.
Argumenta, ainda, que não se trata de reiteração de pedidos, pois os
fundamentos utilizados no
se referem à existência de decisão teratológica e
mandamus
ilegalidade flagrante também resultante da ausência de fundamentação das decisões
das interceptações telefônicas, sendo que a causa de pedir do recurso especial está
centrada na existência de fundamentação deficiente (fls.
).
4.158/4.160
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a análise pelo
Colegiado para que seja concedida a ordem.
É o breve relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, conforme já destacado na decisão agravada, a questão referente à
ausência de fundamentação das decisões que decretaram as quebras de sigilo de
dados e autorizaram as interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações não
comporta nova análise.
Isso porque essa irresignação já foi objeto de deliberação por este Tribunal
Superior por ocasião do julgamento do AgRg no
em acórdão
AREsp n. 2.957.443/SP,
publicado recentemente em 25/11/2025.
Registra-se que, no referido acórdão, a legalidade das decisões que
autorizaram as interceptações telefônicas, assim como de suas prorrogações, restou
devidamente analisada e refutada, restando concluído que não houve violação ao art. 6
o e seguintes da
pois atendidos os seus requisitos. Eis a ementa do
Lei n. 9.296/96,
julgado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos regimentais interpostos contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP).
2. A decisão agravada aplicou a Súmula 7 do STJ,
entendendo que as teses requeridas demandariam nova
análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado na
via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

3. No agravo regimental, os agravantes alegam
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e dissídio
jurisprudencial, requerendo reconsideração ou submissão
ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se
houve ilegalidade nas interceptações telefônicas e no
ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se
há provas suficientes para a condenação por associação
para o tráfico de drogas; e (iii) saber se a dosimetria da
pena foi realizada de forma adequada, incluindo a
aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
As
interceptações
telefônicas
foram
realizadas com autorização judicial fundamentada,
sendo
consideradas
indispensáveis
para
a
investigação de organização criminosa dedicada ao
tráfico de drogas.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de
interceptações como prova cautelar, desde que
submetidas ao contraditório diferido.
6. O ingresso em domicílio foi justificado por
fundadas razões, baseadas em monitoramento e
campana, em conformidade com o entendimento do STF
no RE 603.616, que admite a entrada sem mandado em
casos de flagrante delito devidamente justificados.
7. A condenação por associação para o tráfico de
drogas foi fundamentada em provas documentais e
testemunhais, incluindo interceptações telefônicas que
demonstraram a estabilidade e permanência do grupo
criminoso, com divisão de funções entre os integrantes.
8. A dosimetria da pena foi realizada com base em
maus antecedentes e na quantidade de drogas
apreendidas (mais de 44kg de cocaína), em conformidade
com o
da
O afastamento da causa
art. 42
Lei n. 11.343/06.
de diminuição do
§ 4o, foi justificado pela
art. 33,
condenação concomitante por associação para o tráfico,
evidenciando dedicação à atividade criminosa.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial foi
rejeitada por ausência de confronto analítico entre os
julgados, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interceptação telefônica é válida quando
autorizada judicialmente com fundamentação idônea e
submetida ao contraditório diferido.
2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é
lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante
delito, devidamente justificadas a posteriori.
3. A condenação por associação para o tráfico de
drogas exige prova de estabilidade e permanência do
grupo criminoso, sendo incompatível com a aplicação da
causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
4. A revisão de dosimetria da pena é inviável em
recurso especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
CF/1988, art. 5
arts. 33, 35 e 42;
Lei no 11.343/06,
Lei no 9296/96, art. 6;
Jurisprudência
relevante
citada:STF,
RE
; STJ, AgRg no
Rel.
603.616/RO
AREsp 2.040.830/PR,
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
06.02.2024; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.12.2020.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.957.443/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
)
1/12/2025.
Destarte, constatada, a reiteração de pedido anterior, é caso de se ressaltar que
não se admite, nesta Corte, o processamento de mais de um meio de impugnação
para atacar a mesma questão.
Acrescenta-se, ainda, que o fator a delimitar a denominada "reiteração de
pedidos", por óbvio, é o próprio pedido e não as argumentações alegadas pela defesa
para o seu acolhimento.
A propósito, são os seguintes julgados:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
RECURSO NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO
HC
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO
837.242/SP.
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA.
2.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pendência do julgamento do agravo regimental
interposto contra a decisão proferida no Habeas Corpus n.
não tem o condão de descaracterizar a
837.242/SP
constatação de que o presente recurso se trata de mera
reiteração. De fato, a reiteração se verifica pela repetição
dos pedidos e a indicação do mesmo ato coator - Habeas
Corpus no 2061064-74-23.2022.8.26.0000. Dessa forma,
não é possível conhecer do recurso em habeas corpus.
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois
meios distintos - habeas corpus autônomo (já
conhecido e denegado, repita-se) e posterior recurso
especial - obter manifestação desta Corte Superior
sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de
recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do
órgão judicante, que já se vê sobrecarregado pela
grande quantidade de feitos distribuídos e julgados
diariamente." (AgRg no
relator
REsp n. 2.025.772/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
).
24/4/2023,
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. PRÉVIO JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO NO
PONTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

DOSIMETRIA
DA
PENA.
SÚMULA
7/STJ.
QUALIFICADORAS REMANESCENTES. VALORAÇÃO
NA
PRIMEIRA
FASE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firme deste STJ,
quando habeas corpus e recurso especial versam
sobre o mesmo tema, há entre eles relação de
prejudicialidade mútua, de modo que o julgamento de
um torna prejudicado o outro.
2. É incabível a inovação recursal em agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa.
3. Tendo as instâncias ordinárias concluído que o
veredito condenatório não é manifestamente contrário às
provas dos autos, a cassação da sentença para submeter
o réu a novo júri esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Havendo mais de uma qualificadora, uma delas é
utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais
podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da
dosimetria da pena.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nesta extensão, desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.119.197/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
)
10/8/2022.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55093001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:15
Código de Controle do Documento: 94e0b689-02e7-4d42-aa05-a7a71ddb4cf5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.143 / SP
Número Registro: 2025/0424071-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00065232720158260576 10461086920158260576 65232720158260576 940565000000620153
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO FLAVIO MARCAO
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO ANGELO DOS SANTOS
CORRÉU
: ADENIR DE CELLES FERREIRA
CORRÉU
: ANDRE LUIS SOUTO
CORRÉU
: CAROLINA HELENA CHATZIDIMITRIOU
CORRÉU
: FERNANDO CARDOSO MIRANDA RAMIDES
CORRÉU
: HENRIQUE PLINIO DE SOUZA
CORRÉU
: MARIELA SANTINA DA ROCHA
CORRÉU
: MILENE CLAUDIA DE SOUZA
CORRÉU
: MILTON DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO MELLO AGUIAR
Documento eletrônico VDA55364339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: bfe519f8-64b0-4bb4-9d3c-2cd5e962a06b

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO ANGELO DOS SANTOS
ADVOGADO : RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: bfe519f8-64b0-4bb4-9d3c-2cd5e962a06b